Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746512-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JUVINA RITA CONCEIÇÃO SOUZA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JUVINA RITA CONCEIÇÃO SOUZA contra a r. decisão proferida no processo de inventário, na qual restou determinado que os herdeiros de GERALDO DO CARMO DE SOUSA ajuizassem ação de sobrepartilha e habilitassem o seu espólio no presente inventário. O espólio/agravante narra que a autora da herança havia falecido em 16/8/2017, ao passo que seu filho Geraldo faleceu em 17/3/2019. Informa que o bem imóvel objeto da herança encontrava-se em discussão judicial e estava pendente de reconhecimento a sua propriedade. Destaca que, quando Geraldo faleceu, foi ajuizada ação de arrolamento sumário e a partilha de seus bens foi resolvida, não restando nenhum outro bem a ser partilhado além do quinhão que lhe caberia no inventário de sua mãe, Juvina Rita Conceição Souza. Salienta que o quinhão que caberia a Geraldo foi transferido ao cônjuge virago e a suas filhas por força de sucessão, quando de seu falecimento. Tece considerações a esse respeito. Argumenta que o art. 672 do CPC prevê expressamente a possibilidade de realizar a partilha do herdeiro pós-morto nos próprios autos da ação de inventário, ressaltando a necessidade de observação dos princípios da efetividade, economia e celeridade processuais, sob pena de assoberbar o Judiciário. Explana que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, somente há necessidade de partilha em autos apartados quando há outros bens a serem partilhados ou quando a partilha nos próprios autos causará tumulto processual. Requer seja confirmada a antecipação de efeitos da tutela recursal e, no mérito, que seja cassada a decisão para deferir a habilitação do cônjuge virago e das filhas do herdeiro pós-morto Geraldo, na qualidade de sucessoras do direito à herança de Juvina. Preparo recursal (ID 20758835 e 20758836). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de inventário. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, observa-se que o espólio/agravante pretende que as filhas de Geraldo e sua viúva componham o polo do presente inventário em nome próprio, alegando não ser necessária a habilitação do espólio de Geraldo no feito, uma vez que o inventário de Geraldo já foi encerrado, com decisão transitada em julgado, mesmo que o filho tenha falecido depois de sua mãe, Juvina. Depreende-se da peça inicial do inventário que a autora da herança deixou grande número de herdeiros, sendo Geraldo do Carmo de Sousa apenas um de seus doze filhos. Compulsando os autos do inventário de Geraldo, percebe-se que suas filhas renunciaram à herança (ID 20760062, pg. 50) e, por conseguinte, denota-se que o ingresso de suas filhas e de sua viúva, no presente feito, como herdeiras de Juvina Rita Conceição Souza, pode acarretar verdadeiro tumulto processual. Sendo assim, a decisão que determina o ajuizamento de ação de sobrepartilha e a habilitação do espólio de Geraldo no feito revela prudência, de modo a atender os princípios da celeridade, economia e efetividade processuais. Por conseguinte, em um juízo liminar, não se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento ou, ainda, para a antecipação da tutela recursal postulada, devendo ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 27 de outubro de 2020 14:20:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator